Tribunal: TCU
Processo: 007.229/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Raimundo Nonato dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria (alteração) de Raimundo Nonato dos Santos (Ato n. 134250/2021), emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.